Tribunal: TJSP
Processo: 0047661-14.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Conflito de competência. Causa de pedir consubstanciada no descumprimento do artigo 62, parágrafo único, da Lei n. 9.610/98. Ação relativa a direito de autor. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitante.